Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-04.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. INAVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REGISTRO CRIMINAL INIDÔNEO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 PELA REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas de que o apelante tenha agido culposamente não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o envolvimento do réu na prática do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, bem como, que ele deixou de prestar socorro à vítima, sendo possível fazê-lo.
1.1. Restou comprovada nos autos a culpa do réu, tendo ele agido com imprudência, não empregando a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, tendo, ao menos, assumido o risco de se envolver em um acidente de trânsito quando trafegou em velocidade superior à permitida, não se atentando às luzes do semáforo, o qual estava fechado, tendo isso contribuído para que atingisse a motocicleta em que estava a vítima, vindo a ocasionar-lhe lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos.
2. Tendo em vista ser um dos registros criminais utilizados pelo magistrado sentenciante inidôneo para ser valorado em desfavor do réu, eis que trata-se de feito em que ele foi absolvido, afastou-se a valoração negativa dos maus antecedentes do acusado, na primeira fase da dosimetria, tendo sido a condenação remanescente (e válida) utilizada para fundamentar a reincidência do acusado, na segunda fase. Pena-base minorada.
2.1 A jurisprudência majoritária entende adequado o aumento/diminuição da pena na fração de 1/6 (um sexto) quando da incidência de atenuantes/agravantes, na segunda fase da dosimetria. Pena intermediária minorada.
2.2 Pena corporal definitiva do acusado reduzida.
2.3 Pena de suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor reduzida com vistas à se guardar a devida proporcionalidade com a nova pena corporal imposta.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.